Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715803-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DE CARVALHO MELO RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida acerca dos documentos colacionados pelo recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito